Tribunal: STF
Processo: STP 858
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO PROVISÓRIA QUE SUSPENDE SANÇÃO DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS DECORRENTE DE CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS NA ORIGEM QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. INTERPRETAÇÃO DA LEI 8.429/92. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória, ajuizada por CLAUDETE Priscylla Silva Vasconcelos contra decisão proferida por Desembargadora da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, nos autos da Ação Rescisória nº 0015830-75.2021.8.08.0000, que concedeu a medida liminar para restabelecer os direitos políticos do Deputado Estadual Luciano Manoel Machado, ora interessado.



    Narra que se trata, na origem, de ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face do Deputado Estadual Luciano Manoel Machado, em razão da prática de atos de improbidade, que resultou na condenação à suspensão dos direitos políticos por 3 anos, em acórdão transitado em julgado. Discorre que o Deputado Estadual ajuizou ação rescisória perante o TJES, no âmbito da qual restou deferida a liminar para sobrestar os efeitos do acórdão da 1ª Câmara Cível do TJES na parte que impõe sanção ao autor de suspensão de seus direitos políticos.



     Sustenta que a decisão impugnada, ao manter em cargo eletivo agente público condenado por improbidade administrativa, afronta o princípio democrático e viola a coisa julgada material. Aponta a requerente que foi eleita 1ª suplente do Deputado Estadual Luciano Manoel Machado, do que deflui o interesse público na manutenção da vontade da população do Estado e na manutenção da ordem pública. Aduz, nesse sentido, que “a decisão ora impugnada mantém grave restrição ao direito político fundamental da ora Requerente, que foi eleita a 1ª Suplente ao cargo de Deputado Estadual, justamente para assumir em casos nos quais o titular é afastado do cargo eletivo, no intuito de preservação da vontade popular na forma exigida pela Constituição Federal, a saber, por meio de representantes íntegros e probos”.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Rescisória nº 0015830-75.2021.8.08.0000, “restabelecendo-se, assim, o acórdão transitado em julgado proferido, por unanimidade, pela 1ª Câmara Cível do E. TJES, que manteve a condenação por ato ímprobo em face do Deputado Sr. Luciano Manoel Machado, aplicando-lhe a sanção de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos”.



    Em que pese devidamente intimado, o autor da ação rescisória de origem deixou de se manifestar no presente incidente (doc. 12).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento do pedido de suspensão, em parecer que restou assim ementado (doc. 14):



    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE. DIREITOS POLÍTICOS. REESTABELECIMENTO. LICITAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROPORCIONALIDADE DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA NÃO DEMONSTRADO. 



    1 – A necessidade de revolvimento de conteúdo fático-probatório, nos termos de jurisprudência consolidada do STF, bem como de exame prévio de matéria infraconstitucional ensejam o não conhecimento do pedido de suspensão. 



    II – Não demonstrado o efetivo e concreto risco de lesão à ordem e à economia públicas, há de ser indeferido o pedido de suspensão da liminar.



    - Parecer no sentido do não conhecimento e, na hipótese de seu conhecimento, do indeferimento do pedido de suspensão”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão monocrática proferida por desembargadora do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em ação rescisória, em virtude da qual foi concedida tutela provisória de urgência para a suspensão da eficácia de sanção de suspensão de direitos políticos aplicada em decorrência de condenação por ato de improbidade administrativa a deputado estadual capixaba, em decorrência do quê pôde o interessado reassumir cargo eletivo que ocupava. 



    A leitura da decisão impugnada no presente incidente revela, em síntese, ter a julgadora na origem verificado a probabilidade do direito do interessado com base em dois fundamentos: (i) a aparente responsabilização objetiva do interessado, visto que condenado pela prática de ato de improbidade pelo só fato de, sendo Prefeito do Município de Guaçuí/ES, ter ratificado a habilitação de empresas licitantes sem que as mesmas tivessem apresentado documentação necessária para tanto; e (ii) a aparente violação à literalidade do art. 12, III, da Lei 8.429/92 (redação anterior), por ter havido a aplicação da sanção de suspensão de direitos políticos sem que tenha sido comprovada a ocorrência de lesão ao erário, em violação ao princípio da proporcionalidade conforme entende a jurisprudência (doc. 07). 



    Neste cenário, verifica-se de plano tratar-se a questão controvertida na origem de matéria de natureza eminentemente infraconstitucional, relativa à aplicação de dispositivos da Lei Federal nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa). Com efeito, não se revela essencial ao deslinde da lide na origem o enfrentamento de questões constitucionais diretas, relativas, por exemplo, ao princípio democrático, as quais, se existentes, apenas se apresentam de modo indireto ou oblíquo, razão pela qual não se revela cabível o incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Para análise do pedido de suspensão se faz necessário o prévio exame de legislação infraconstitucional para se constatar a ofensa ao artigo da Constituição Federal indicado, razão pela qual corretamente se negou seguimento ao pedido de contracautela.



    II. Não constatado o risco de lesão à ordem e à economia públicas, deve ser mantido indeferimento da suspensão da liminar.



    III. Agravo regimental a que se nega provimento”. (SL 698 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08/04/2015).



     



    Por fim, depreende-se das alegações da requerente que a revisão da decisão cuja suspensão se requer demandaria necessariamente a análise de aspectos fático-probatórios constantes do processo na origem, relacionados, por exemplo, à gravidade dos alegados atos de improbidade praticados pelo deputado estadual autor da ação rescisória e à proporcionalidade da sanção aplicada. Como é sabido, a via processual da suspensão, que não se direciona à análise do mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos como o presente, nos quais as alegações do requerente demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Neste sentido:



     



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Ausência de matéria constitucional. Revolvimento do conjunto fático - probatório produzido nos autos de referência. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Precedentes. Agravo regimental não provido”. (SS 5.333 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/03/2020).



     



    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. O revolvimento de fatos e provas que fundamentam o afastamento cautelar do exercício do mandato eletivo de prefeito em ação de improbidade administrativa é incompatível com a via excepcional da suspensão de liminar. 2. Agravo regimental não provido”. (SL 1.282 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2020).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao pedido de suspensão formulado, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente